Tribunal: TJBA
Processo: 0797851-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0797851-92.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AGUSTIN OSCAR FLORENTIN CAMPUZANO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que, ao julgar procedente exceção de pré-executividade e extinguir execução fiscal por ausência de fato gerador, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 473,96), sendo pleiteada a majoração da verba por alegada irrisoriedade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em valor considerado irrisório, mediante apreciação equitativa; (ii) estabelecer se o ônus sucumbencial deve ser mantido em desfavor do ente público exequente ou redistribuído com base no princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. A extinção da execução fiscal por ausência de fato gerador consagra a derrota processual do Exequente (princípio da sucumbência), que deve arcar com os honorários advocatícios. 4. Consoante o art. 85, § 8º, do CPC, nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. 5. No caso, a condenação baseada no baixo valor da causa resultou em honorários aviltantes, que não remuneram de forma digna o trabalho técnico da Defensoria Pública. Impõe-se, assim, a majoração da verba honorária para um valor fixo, pautado na equidade. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e provida Tese de julgamento: "1. Em execuções fiscais extintas pelo acolhimento de exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública, na qualidade de parte vencida, responde pelos honorários de sucumbência. 2. Sendo irrisório o valor dos honorários advocatícios calculados com base no valor da causa, impõe-se a sua fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, a fim de remunerar condignamente o trabalho do advogado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, artigo 85. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0797851-92.2014.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, figurando como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar em parte a sentença, pelas razões a seguir expostas. Sala das sessões, DES.(A)PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA